Tribunal: TJDFT
Processo: 0724307-35.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. USO DE ARMA DE FOGO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Demonstrado nos autos que os réus se associaram, de forma estável e permanente, para a prática de delitos contra o patrimônio, com emprego de arma de fogo, devem ser mantidas suas condenações como incursos no artigo 2o, § 2o, inciso II, da Lei n. 12.850/13. 1.1. A estabilidade e a permanência da organização criminosa não têm como base exclusivamente o tempo de duração da organização, mas, também, a tendência de durabilidade da organização no tempo, haja vista a inexistência de prazo mínimo para a sua caracterização, nos termos do artigo 1o da Lei no 12.850/2013.
2. A palavra do policial, somada a informações coletadas em grupo do aplicativo do Whatsapp e interceptações telefônicas, com prova emprestada devidamente autorizada, forma conjunto probatório robusto a autorizar a condenação.
3. Para que incida a causa de aumento prevista no artigo 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013, é necessário que na atuação da organização criminosa haja o emprego de arma de fogo, ou seja, que a organização tenha empregado arma de fogo no cometimento de seus crimes que constituam atividade-fim, o que restou sobejamente demonstrado.
4. Comprovando-se o papel de comando, individual ou coletivo, na organização criminosa, ainda que não pratique diretamente os atos de execução, deve incidir a causa de aumento do art. 2o, § 3o, da Lei n. 12.850/2013.
5. Manter as vítimas trancafiadas por cerca de 40 minutos, com constantes ameaças com emprego de arma de fogo, além de constituir a causa de aumento pela restrição da vítima, gera dano moral a ser ressarcido.
6. Havendo mais de uma causa de aumento, deve ser escolhida aquela que mais aumenta a pena. Inteligência do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.
7. A hipossuficiência econômica não autoriza a exclusão de pena de multa, a qual decorre de imposição legal.
8. Condenação anterior com trânsito em julgado posterior ao fato em julgamento não enseja reincidência, mas justifica o aumento da pena-base a título de maus antecedentes.
9. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena corporal estabelecida e com as penas cominadas aos demais réus, nas mesmas circunstâncias.